Tribunal: TJDFT
Processo: 0710436-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710436-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADO: DALMO LOURENÇO DA SILVA, MARCIA HELENA LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de DALMO LOURENÇO DA SILVA e MÁRCIA HELENA LOPES DA SILVA (Processo no 0044317-65.2010.8.07.0001), indeferiu o pleito do exequente de penhora de 30% da remuneração da parte executada (ID 101730030, dos autos de origem). Em suas razões (ID 34140672), o agravante narra que vem buscando satisfazer seu crédito desde 2015, por meio de várias tentativas de constrição de bens nos autos, sem sucesso. Afirma que requereu a penhora de parte do salário do agravado DALMO LOURENÇO DA SILVA, o qual aufere remuneração média bruta de R$38.236,71, por exercer o cargo de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, mas que o pedido foi indeferido, tendo em vista que o fato de a remuneração do primeiro agravado não ser superior a 50 salários mínimos, não traz óbice para o deferimento da penhora sobre seu salário mensal. Sustenta que a regra da impenhorabilidade insculpida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser aplicada de maneira absoluta, de modo que deve haver razoabilidade e proporção caso a caso. Defende que o entendimento jurisprudencial vigente admite, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudicará a subsistência do devedor, situação que restaria configurada no caso, o que possibilita a penhora de 30% do salário do executado DALMO LOURENÇO DA SILVA, diante da alta remuneração percebida pelo devedor e da frustração da execução, desde 2015. Cita julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, para reforçar o entendimento de que é possível a constrição pretendida. Ao final, pede a reforma da decisão, para ver penhorado o salário do executado, no percentual de 30%, até a quitação da dívida. Preparo recolhido (ID 34140673). Sem contrarrazões (ID 35036131). Em petição de ID 35256551, os agravados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, alegando que a matéria de impenhorabilidade do salário do agravado DALMO LOURENÇO DA SILVA já foi tratada anteriormente no processo de origem, sem recurso por parte do agravante, de modo que se encontra preclusa. Alegam, ainda, que o recurso é intempestivo, o que também enseja o seu não conhecimento. Por fim, afirmam haver fato novo que impõe o desprovimento do recurso, pois, após a interposição do presente agravo de instrumento, o Juízo a quo teria determinado a transferência de valores e penhora, não podendo ser realizada nova penhora em verba salarial e alimentar do agravado, que com ela precisa sobreviver e manter a subsistência de sua família. O agravante, na petição de ID 35289100, defende que a manifestação dos agravados é intempestiva , devendo ser desconsiderada. Sustenta, ainda, que deve ser afastada eventual preclusão quanto à matéria discutida no recurso, tendo em vista que as questões referentes à penhorabilidade salarial constituem matéria de ordem pública, que podem ser aventadas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. É importante destacar que, não obstante a manifestação de ID 35256551 dos agravados tenha se dado quando já ocorrido o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões, suscitaram eles preliminar de não conhecimento do recurso, com base na preclusão da matéria aventada pelo recorrente, questão esta de ordem pública, o que impõe a sua análise mesmo ante a intempestividade da manifestação. Com efeito, colhe-se dos autos de origem que a matéria suscitada pelo exequente/agravante já foi objeto de análise perante o juízo a quo, quando requereu a penhora do salário do executado em outra oportunidade nos autos, ocasião em que tal pedido foi indeferido, consoante a fundamentação a seguir exposta (ID 21785686, dos autos de origem): Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte autora requereu penhora de percentual do salário de uma das executadas. O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No caso em apreço, é possível observar do documento apresentado pela parte exequente sob o ID 21749513 que os vencimentos do executado não superam 50 salários-mínimos mensais. Assim, tendo em vista que a constrição sobre o salário não é admitida, indefiro o pedido de penhora. Tendo em vista que a parte desconhece bens passíveis de penhora, defiro a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, hipótese em que o processo deverá aguardar em arquivo provisório, sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Consoante o disposto no art. 921, § 4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano da suspensão do processo. Nota-se, ainda, que o exequente/agravante não desafiou a mencionada decisão com o recurso apropriado, de maneira que se operou a preclusão consumativa em relação às alegações suscitadas por ele sobre a possibilidade de penhora do salário do executado/agravado. Ressalte-se que a legislação processual civil determina que as questões já apreciadas pelo juízo não poderão ser reapreciadas, salvo em algumas exceções (preclusão pro iudicato), e que a parte não pode rediscutir no processo questões já decididas, a cujo respeito tenha se operado a preclusão (preclusão consumativa). Confiram-se os artigos 505 e 507, do Código de Processo Civil: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse sentido, e interpretando os dispositivos legais acima mencionados, destacam-se as lições do Professor Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil - Vol. 1. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2021. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530994020/. Acesso em: 19/05/2022): (c) Preclusão “pro iudicato” Fenômeno que se assemelha à coisa julgada formal, sem com ela se confundir, é o da preclusão “pro iudicato”. Enquanto a coisa julgada formal ocorre com a decisão que extingue o processo sem resolver o mérito da causa (CPC, art. 485), a preclusão pro iudicato se passa em relação às questões incidentalmente resolvidas por meio de decisões interlocutórias, as quais, obviamente, não extinguem o processo, mas impedem o juiz de voltar a reapreciá-las, fora dos mecanismos recursais. É o que prevê o art. 505: “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas a mesma lide”, salvo apenas as duas exceções expressamente ressalvadas pelos incisos I e II do próprio art. 505. Quer isto dizer que, mesmo quando a lei deixe livre o momento em que a parte possa suscitar alguma questão – como é o caso da prescrição, cuja arguição a lei material permite possa ocorrer em qualquer grau de jurisdição (CC, art. 193) – não é dado ao órgão judicial voltar ao reexame da questão, se a parte não recorreu da respectiva decisão, ou se o recurso interposto já foi julgado em caráter definitivo pela instância competente. Uma coisa é a liberdade de arguição da questão a qualquer tempo, outra é a preclusão que impede reabertura de discussão sobre o julgado que resolveu a alegação manejável a qualquer tempo antes ou depois da sentença. Uma vez decidida a questão pertinente à prescrição, exauriu-se o direito de argui-la, porque já exercido o direito potestativo que lhe diz respeito (art. 507). E o juiz que o solucionou também não pode voltar a reapreciá-lo porque o veda o art. 505. Em ambas as situações terá operado a preclusão consumativa, seja para a parte, seja para o juiz. (...) (e) Preclusão consumativa: É a de que fala o art. 507. Origina-se de já ter sido realizado um ato, não importa se com mau ou bom êxito, não sendo possível tornar a realizá-lo. Pense-se no caso de um recurso flagrantemente incabível ou num recurso cabível, mas incompletamente elaborado: a faculdade de recorrer teria sido exercitada, pouco importando a má utilização do meio impugnativo manejado, de sorte que preclusa restaria a possibilidade de novamente recorrer (sobre a preclusão em matéria de decisões interlocutórias não agraváveis, vide item 632). Como os despachos não ferem direitos ou interesses das partes, não ocorre perante estes atos judiciais o fenômeno da preclusão, de modo que podem ser revistos ou revogados livremente pelo juiz.202 A preclusão é, pois, fenômeno que se relaciona apenas com as decisões interlocutórias e as faculdades conferidas às partes com prazo certo de exercício. Mesmo quando o juiz não enfrenta o mérito, e, portanto, sua decisão não pode fazer coisa julgada material, o ato judicial não fica sujeito a ser, livremente, desfeito ou ignorado por seu prolator ou por outros juízes. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro iudicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide” (art. 505). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais. É certo que a preclusão temporal se destina apenas às partes, mesmo porque os prazos para a prática de atos do juiz são “impróprios”, isto é, quando ultrapassados não lhe acarretam perda do poder de realizá-los tardiamente. Assim, em matéria de prova, por exemplo, é tranquilo que o juiz possa, a qualquer tempo, ordenar sua produção, embora as partes já tenham incorrido em preclusão a seu respeito. O mesmo, porém, não se passa com a preclusão consumativa, de sorte que, quando o juiz enfrenta uma questão incidental e soluciona por meio de decisão interlocutória, não se pode deixar de reconhecer que, por força do art. 505, está formada, também para o órgão judicial, a preclusão pro iudicato, de modo a impedi-lo, fora das vias recursais, de voltar ao reexame e rejulgamento da mesma questão em novos pronunciamentos no processo. Somente não ocorrerá esse tipo de preclusão quando afastada por regra legal extraordinária, como se dá, v.g., com as condições da ação e os pressupostos processuais (art. 485, § 3o). (g.n) É importante enfatizar que, conforme elucidada acima, a matéria de ordem pública não se sujeita à preclusão temporal, mas pode ser alcançada pela preclusão consumativa, como no caso dos autos. Não obstante, portanto, seja a impenhorabilidade do salário matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, uma vez suscitada em juízo e resolvida por decisão interlocutória, contra a qual não tenha a parte interposto o recurso cabível, não pode ser revolvida, por incidir o instituto da preclusão. Confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça que corroboram esse entendimento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Os Embargos de Terceiro não se prestam a rediscutir matéria já decidida no processo executivo e alcançada pela preclusão ou pela coisa julgada. 2. Matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão temporal, mas podem ser abarcadas pela preclusão consumativa ou pela coisa julgada. 2.1. Nada obstante a impenhorabilidade do bem de família seja considerada matéria de ordem pública, uma vez suscitada no primeiro grau de jurisdição e resolvida por decisão confirmada pelo Tribunal, no exercício da competência recursal, não pode ser novamente arguida em Embargos de Terceiro. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão 1414277, 07116255920218070009, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022 – g.n) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. QUITAÇÃO DO DÉBITO, POR MEIO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. MENÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA. QUITAÇÃO DESCONCONSIDERADA. MERO ABATIMENTO DO VALOR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PENHORA DE CRÉDITOS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 40 SALÁRIOS MIÍNIMOS. POUPANÇA NÃO CARACTERIZADA. 1. O sistema de preclusão no Código de Processo Civil visa à preservação dos princípios da segurança jurídica e da efetividade do processo, sendo vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. Considera-se impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, salvo para pagamento de prestação alimentícia, consoante disposto no art. 833, inc. X, do CPC. No caso, conquanto a penhora tenha recaído sobre quantia que se encontra dentro do limite da proteção legal estabelecida pela legislação processual em vigor, nada há nos autos que demonstre tratar-se de conta poupança, tendo o executado se descurado de atender intimação judicial para apresentar extratos bancários a fim de comprová-lo. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1392966, 00215547620158070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 25/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TEMAS JÁ RESOLVIDOS PREVIAMENTE. PRECLUSÃO OPERADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato). 2. Não se demonstra possível, em sede de embargos de declaração opostos em face da decisão interlocutória que resolve, na fase executiva, impugnação à penhora de valores, revolver temas já apreciados em decisão transitada em julgado. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1289840, 07178757220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020 – g.n.) Ressalte-se, ainda, que a recente alteração do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, flexibilizando a regra de impenhorabilidade do salário, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna da devedora e de sua família, não é suficiente para afastar a preclusão da matéria. Ademais, o agravante faz crer que houve alteração na situação financeira do agravado apta a justificar nova análise sobre a possibilidade de penhora de seu salário. Contudo, a própria decisão agravada menciona que a remuneração do executado já era conhecida do Juízo, não havendo qualquer fato novo hábil a infirmar as conclusões anteriores sobre a ausência de hipótese para admitir a constrição do salário do agravado. Confira-se o trecho da decisão agravada nesse sentido (ID 115400677 - págs. 1/2): O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No caso em apreço, é possível observar do documento apresentado pela parte autora nos IDs. 108907448 e seguintes que os vencimentos do executado, embora elevados, não superam 50 salários-mínimos mensais. Em diversas outras oportunidades este Juízo já se manifestou neste sentido. Não havendo qualquer fato novo hábil a infirmar as conclusões anteriores, uma vez que o salário do executado já é conhecido pelo Juízo, e a dívida exequenda não se enquadra nas hipóteses nas quais é admitida a constrição de salário, indefiro, novamente, o pedido de penhora. (g.n) Logo, no presente caso, já tendo havido anteriormente análise e indeferimento do pedido de penhora do executado/agravado DALMO LOURENÇO DA SILVA, sem que o exequente/agravante tenha recorrido de tal decisão, ocorreu a preclusão da matéria, razão pela qual o agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de pressuposto para sua admissibilidade. Esclareço, ainda, que foi obedecido o disposto nos artigos 10, 932, parágrafo único, e 1.017, §3o, do Código de Processo Civil, uma vez que foi facultada ao agravante a oportunidade para que se manifestasse sobre o cabimento do recurso, tendo refutado as preliminares de não conhecimento do recurso suscitadas pelos agravados. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. À Secretaria, para que retire o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem dando ciência da presente decisão. Brasília, D.F., 20 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator